Tribunal: TJBA
Processo: 0506368-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506368-86.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Givanilson Rocha dos Santos Advogado(s): APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Havendo provas robustas de que o Apelante concorreu para a prática do delito em questão, não há que se falar em absolvição. II – A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando reforçada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0506368-86.2019.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo Apelante GIVANILSON ROCHA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.